Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721264-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS FERREIRA ARANTES, LAIS AMORAS COLLARES GONSALVES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela parte recorrente (ID 47532442), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, tendo em vista os fatos narrados nos autos e a parca documentação coligida pelos recorrentes a respeito de sua condição financeira, determino que os recorrentes juntem aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal de cada E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses de cada um dos recorrentes, ou, alternativamente, comprovem nos autos o recolhimento do preparo. Advirto os recorrentes de que o documento de Id. 47532445 não será admitido como suficiente para comprovação da capacidade financeira do Sr. Lucas, porquanto apenas evidencia a inatividade daquela conta bancária, não sendo crível que qualquer pessoa sobreviva por meses sem movimentar nenhum valor. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para os recorrentes, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora